Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706337-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARDEM EDUARDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão (id 43924845), proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização no 0703653-91.2023.8.07.0001, ajuizada por MARDEM EDUARDO DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante suspenda a cobrança do valor de R$19.515,08 fixado em desfavor do autor até decisão em sentido contrário e, não imponha o corte de energia sobre o imóvel residencial dele, sob pena de multa de R$ 15.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta, em suma, que o autor/agravado não demonstrou os requisitos do art. 300 do CPC exigidos para o deferimento da antecipação de tutela, uma vez que não fez prova mínima das suas alegações. Aduz que a unidade consumidora dele possui um débito em aberto referente a uma fatura de revisão e recuperação de energia no valor de R$19.515,08 que não foi quitado. Nesse sentido, argumenta que a decisão a quo é absolutamente genérica e lhe obriga a manter o fornecimento de energia sem especificar os limites da liminar, sobretudo quanto ao pagamento das faturas vincendas. Subsidiariamente, assevera que a multa cominatória fixada se mostra excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que a vultosa multa e a ausência de determinação de adimplemento das faturas vincendas poderão lhe causar prejuízos de difícil reparação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para anular a decisão agravada ou reduzir a multa cominatória. Preparo regular (id 43924843). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que a multa cominatória poderá lhe causar prejuízo de difícil reparação. Até porque aludida penalidade, quando cabível, em regra, é exigida em fase de cumprimento de sentença. Ademais, compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante informou na contestação (id 150557350 - págs. 02/03) acerca do provável cumprimento da ordem. Outrossim, é absolutamente desconexa a alegação de ausência de determinação na decisão agravada de adimplemento das faturas vincendas, uma vez que, por óbvio, a determinação de suspensão da cobrança e de não corte de energia se direciona a uma única fatura específica decorrente de termo de ocorrência e inspeção. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora